Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-41.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-41.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MOEMA DE SOUZA BAFICA

Advogado(s)
:
MEIRIVAN DE SOUZA BAFICA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Servidora contratada pelo poder público municipal. Sentença ilíquida. Verba honorária. Necessidade de fixação do percentual somente na fase de liquidação. Acolhimento parcial dos embargos de declaração.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou agravo interno e manteve a condenação do ente público ao pagamento de verbas salariais a servidora contratada, com fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, apesar de reconhecida a iliquidez da sentença. A parte embargante alega omissão quanto à necessidade de observância do art. 85, §4º, II, do CPC, que condiciona a fixação dos honorários ao momento da liquidação.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios poderia ter ocorrido na fase de conhecimento, ou se deveria ser diferida para a fase de liquidação do julgado, nos termos da legislação processual vigente.

III. Razões de decidir

3.O art. 85, §4º, II, do CPC, estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença não for líquida, o percentual dos honorários advocatícios somente poderá ser fixado quando liquidado o julgado.

4.A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, tem afirmado que a fixação de honorários em percentual sobre o valor da condenação exige a liquidez da sentença, sob pena de violação ao referido dispositivo legal.

5.Constatada a omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 85, §4º, II, do CPC, impõe-se a correção do julgado para suprimir a irregularidade, afastando-se a fixação do percentual de honorários na fase de conhecimento.

6.A presença de omissão relevante autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, com o fim de integrar o julgado e ajustar sua conformidade à legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração acolhidos para afastar a condenação em honorários, tendo em vista que devem ser fixados em sede de liquidação do julgado, preservando o acórdão embargado em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8000397-41.2021.8.05.0043
,
em que é embargante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e

embargada
MOEMA DE SOUZA BAFICA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.